Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-13.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010857-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), AMABILIA MEIRA DE FARIA - CPF: 029.254.831-19 (AGRAVANTE), DENILSON DE SOUSA SANTANA (AGRAVADO), AMABILIA MEIRA DE FARIA - CPF: 029.254.831-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. L. M. S. (AGRAVANTE), ALANNYS MIKAELLY MEIRA SANTANA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS
–
MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR APOIO AOS ALIMENTADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor dos alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

II - Em razão da falta de prova concreta acerca dos rendimentos do alimentante, mostra-se prudente a majoração do valor mensalmente devido para um patamar que ainda permita o pagamento, sendo medida de rigor, portanto, a fixação dos alimentos no equivalente a 60% do salário mínimo nacional vigente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALANNYS MIKAELLY MEIRA SANTANA e THAILYNI LORRANI MEIRA SANTANA, representadas por sua genitora AMABILIA MEIRA DE FARIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Alimentos de nº 1002338-04.2020.811.0015, ajuizada em face de DENILSON DE SOUSA SANTANA, deferiu o pedido de arbitramento de alimentos provisórios em favor das agravantes, os quais foram fixados em 40% do salário mínimo, a serem pagos mensalmente pelo agravado.

Para tanto, aduzem as agravantes que os alimentos provisórios fixados pelo juízo de piso não atendem ao binômio necessidade/possibilidade, tendo em conta o patamar ínfimo em que foram arbitrados, os quais, portanto, são insuficientes para fazer frente às despesas básicas de duas menores de idade.

Alegam ter conhecimento de que o agravado possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual, pode contribuir com quantia superior ao valor estabelecido liminarmente, mais precisamente, no patamar de 80% do salário mínimo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os alimentos sejam majorados para 50% do salário mínimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor dos alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela capacidade econômica daquele que deverá prestá-lo, bem como pelas necessidades daqueles que os receberão, no caso, duas menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

No que tange à necessidade das agravantes, percebe-se que os alimentos atualmente pagos pelo agravado, ora alimentante, não atendem às necessidades das menores, as quais, a toda evidência, possuem gastos básicos que não poderiam ser atendidos com o valor correspondente à 40% de um salário mínimo nacional.

Por outro lado, em razão da falta de prova concreta acerca dos rendimentos do alimentante, mostra-se prudente a majoração do valor mensalmente devido para um patamar que ainda permita o pagamento, sendo medida de rigor, portanto, a fixação dos alimentos no equivalente a 60% do salário mínimo nacional vigente.

Em caso idêntico, o Tribunal de Justiça de Minas Geras decidiu o seguinte:

FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO NÃO CONDIZENTE COM A NECESSIDADE DE DUAS CRIANÇAS. MAJORAÇÃO. APARENTE POSSIBILIDADE DO GENITOR. SEPARAÇÃO DE CORPOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

- O valor dos alimentos deve guardar fidelidade não somente com as necessidades do credor, mas com a prova idônea da capacidade econômica do devedor.

-
Hipótese na qual o valor apontado pela autoridade judiciária ainda que provisoriamente - 40% do salário mínimo - parece reduzido em face das necessidades de duas crianças, uma de 4 e outra de 10 anos de idade e, assim, o montante deve ser majorado no intuito de não comprometer a subsistência dos menores.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.15.001063-2/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2015, publicação da súmula em 16/09/2015)

Assim, na linha do parecer ministerial, devem ser majorados os alimentos provisórios pagos pelo alimentante, ora agravado, contudo, em um patamar maior do que o percentual sugerido pela Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da pensão paga pelo agravado em favor das agravantes, para 60% do salário mínimo nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020